Tribunal: TJDFT
Processo: 0717205-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717205-03.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALSON OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: JOSE PAULINO DA COSTA, KEILLE COSTA FERREIRA SILVA, WANDERLEY DE OLIVEIRA SANTOS, CLAYLTON JOSE NUNES DA COSTA D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido retro de justiça gratuita apresentado pelo apelante, uma vez que o benefício já foi concedido na origem, bem como porque já exauriu a prestação jurisdicional dessa instância, considerando a publicação do acórdão de julgamento da apelação em 18.06.24 (ID 60453869). Dê-se vista à Defensoria Pública, habilitada nos autos como representante do apelante e, após, proceda-se conforme as providências de praxe. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora